Tribunal: TJBA
Processo: 8001799-21.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001799-21.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELADIO MENDES NETO JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. EDITAL SAEB 01/2018. PRIMEIRA FASE. CÔMPUTO DE QUESTÕES OBJETIVAS. DESCONFORMIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA COM O CONTIDO NO EDITAL. CONSTATADA DUBIEDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO TEXTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE ENSEJA DÚVIDA. CANDIDATO QUE COMPROVOU A OBTENÇÃO DE 83,33 PONTOS, ULTRAPASSANDO O MÍNIMO DE 70 PONTOS EXIGIDO PELO EDITAL. REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. VALIDADE E APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA PARA AVANÇAR NAS FASES DO CERTAME. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º 8001799-21.2022.8.05.0271, da Comarca de
Valença
, em que é Apelante ELADIO MENDES NETO JUNIOR

e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, em 202
3.

Presidente

Des Roberto Maynard Frank

Relator